Tribunal: TJMT
Processo: 1009749-33.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009749-33.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENIL APARECIDA VERGINIA DE ASSIS SANTOS - CPF: 594.531.171-53 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), DANIEL JUNIOR ARRUDA DE SOUZA - CPF: 053.438.631-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1009749-33.2026.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BENIL APARECIDA VERGINIA DE ASSIS SANTOS

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DECORRENTE DO CONSUMO EFETIVAMENTE FATURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a ilegalidade da cobrança de recuperação de consumo, a ocorrência de dano moral em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica e do protesto do débito, bem como o direito à restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança impugnada corresponde à recuperação de consumo ou ao faturamento regular do consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição do indébito; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fatura referente à recuperação de consumo, no valor de R$ 857,41, foi cancelada pela própria concessionária, inexistindo cobrança exigível a esse título.

4.

A fatura impugnada registra o consumo efetivo de 2.501 kWh, com compensação de 1.955 kWh de créditos de energia injetada, sendo faturada apenas a diferença correspondente a 546 kWh, não se confundindo com cobrança de recuperação de consumo.

5.

O histórico de faturamento demonstra que a variação dos valores decorre da oscilação entre a energia consumida e os créditos compensados em cada ciclo de faturamento, evidenciando a regularidade da cobrança e afastando a alegação de cobrança indevida.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

7.

A concessionária desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil ao demonstrar a regularidade da cobrança, inexistindo prova de irregularidade no medidor, no sistema de compensação de energia ou no faturamento da unidade consumidora.

8.

Ausente demonstração de ato ilícito, não há falar em inexigibilidade do débito, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança decorrente do consumo efetivamente registrado, após a compensação dos créditos de energia injetada, não se confunde com recuperação de consumo.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

3. Demonstrada a regularidade do faturamento pela concessionária, afasta-se o reconhecimento de cobrança indevida, bem como os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001514-14.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 21.05.2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente BENIL APARECIDA VERGINIA DE ASSIS SANTOS busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 371117993, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

a ilegalidade da cobrança de recuperação de consumo e da inversão do ônus da prova;

2)

a configuração do dano moral
in re ipsa
em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica e do protesto indevido; e

3)

o direito à repetição do indébito em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada
singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...) No caso concreto, ao contrário do alegado na inicial, verifica-se que a concessionária logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança impugnada, desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), evidenciando o procedimento técnico de apuração de irregularidade no consumo.

Isso porque, os documentos juntados com a contestação evidenciam que houve procedimento administrativo de verificação da unidade consumidora, com análise do histórico de consumo e identificação de anomalias relevantes, as faturas de recuperação de consumo foram emitidas com base em critérios técnicos e regulamentares previstos pela ANEEL, inexistem indícios de que a cobrança tenha sido arbitrária ou desprovida de lastro técnico, o histórico de consumo apresentado demonstra variações incompatíveis com o padrão esperado, justificando a revisão e apuração do consumo não faturado e não há comprovação de que o incêndio mencionado tenha sido a causa determinante das irregularidades apuradas.
(...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, é incontroverso que a fatura de
maio/2025
, no valor de
R$ 857,41
, com vencimento em
14/07/2025
, referente à recuperação de consumo, foi cancelada pela própria concessionária, conforme demonstram os IDs 371117960 e 371117991.

Além disso, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a fatura no valor de
R$ 868,07
, com vencimento em
21/06/2025
, também referente à competência
maio/2025
, não corresponde à cobrança de recuperação de consumo.

Com efeito, a referida fatura registra consumo de
2.501 kWh
, com compensação de
1.955 kWh
de créditos de energia injetada nos meses de março e abril de 2025, sendo cobrada apenas a diferença de
546 kWh
, circunstância que se extrai das faturas juntadas por ambas as partes (IDs 371117961 e 371117988).

O histórico de consumo e as demais faturas acostadas aos IDs 371117987 e 371117988 demonstram, ainda, que os valores faturados variam conforme a relação entre a energia consumida e os créditos de energia injetada, evidenciando a regularidade da cobrança. Observa-se, por exemplo, que:

a)

competência
06/2025
: consumo de
1.900 kWh
, compensação de
1.628 kWh
, faturamento de
272 kWh
, total de
R$ 539,46
;

b)

competência
07/2025
: consumo de
1.637 kWh
, compensação de
1.426 kWh
, faturamento de
211 kWh
, total de
R$ 469,09
;

c)

competência
08/2025
: consumo de
1.873 kWh
, compensação de
1.843 kWh
, faturamento de apenas
30 kWh
, total de
R$ 286,37
;

d)

competência
09/2025
: consumo de
2.520 kWh
, compensação de
2.009 kWh
, faturamento de
511 kWh
, total de
R$ 978,07
; e

e)

competência
10/2025
: consumo de
2.138 kWh
, compensação de
1.510 kWh,
faturamento de
628 kWh
, total de
R$ 972,06.

Esse histórico evidencia que
a oscilação dos valores decorre exclusivamente da variação entre o consumo de energia e a quantidade de créditos compensados em cada ciclo de faturamento
, não havendo qualquer indicativo de cobrança indevida ou de recuperação de consumo disfarçada.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a autora alega a realização de transação não autorizada em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por transação realizada mediante fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige a demonstração de falha na prestação de serviço.

4. A prova dos autos demonstra que a própria consumidora seguiu orientações de terceiro fraudador, fornecendo dados e realizando procedimentos que viabilizaram a transação.

5. Não há evidência de invasão sistêmica, falha de segurança ou vulnerabilidade na plataforma bancária.

6. A fraude configura hipótese de engenharia social, decorrente da atuação de terceiros estranhos à instituição financeira.

7. A conduta da consumidora rompe o nexo causal, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

8.
A inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando o próprio consumidor fornece suas credenciais a terceiros.

2. A fraude por engenharia social configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.

3
. A ausência de falha na prestação de serviço afasta o dever de restituição e de indenização.

4. A inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, e artigo 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099/95, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1061227-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026 e N.U 1008592-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026.

(TJMT - N.U 1001514-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026) (grifei).

Desse modo, a concessionária desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a legitimidade da cobrança dos valores correspondentes ao efetivo consumo de energia elétrica, inexistindo prova de irregularidade no medidor ou no sistema de faturamento da unidade consumidora.

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito praticado pela concessionária, não há falar em inexigibilidade dos débitos, repetição do indébito em dobro ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026